Tribunal: TCU
Processo: 005.577/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada mediante a conversão de representação, determinada pelo Acórdão 9752/2020  TCU  1a Câmara, em face de irregularidades na aplicação dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde) no Município de Curaça/PA, utilizados para contratação do fornecimento gêneros alimentícios às unidades escolares do município

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada mediante a conversão de representação, determinada pelo Acórdão 9752/2020-TCU-Primeira Câmara , em face de irregularidades na aplicação dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde) no Município de Curaça/PA, utilizados para contratação do fornecimento gêneros alimentícios às unidades escolares do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis dos responsáveis Sr. Joaquim Ribeiro da Luz e Aiky Comércio e Distribuidora Ltda., com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa do Sr. Jefferson Ferreira de Miranda; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Srs. Jefferson Ferreira de Miranda (então Prefeito do Município de Curuçá/PA) e Joaquim Ribeiro da Luz (então Secretário Municipal de Educação) bem como da empresa Aiky Comércio e Distribuição Ltda, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 22.715,02 27/4/2017 Débito 30.197,87 13/6/2017 Débito 2.077,86 6/7/2017 Débito 19.247,37 6/7/2017 Débito 13.238,38 21/9/2017 Débito 16.918,72 21/9/2017 Débito 1.554,51 26/10/2017 Débito 7.015,46 26/10/2017 Débito 11.781,15 26/10/2017 Débito 15.902,35 26/10/2017 Débito 23.820,27 21/11/2017 Débito 946,05 18/12/2017 Débito 2.292,18 18/12/2017 Débito 2.324,83 28/12/2017 Débito 11.831,82 28/12/2017 Débito 10.292,51 25/5/2018 Débito 19.548,96 25/5/2018 Débito 32.271,11 15/6/2018 Débito (32.736,06) 15/6/2018 Crédito 9.4. aplicar aos responsáveis Srs. Jefferson Ferreira de Miranda e Joaquim Ribeiro da Luz, assim como à empresa Aiky Comércio e Distribuição Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor individual de R$ 20.000,000, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. Joaquim Ribeiro da Luz a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o §7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência deste acórdão à Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e aos responsáveis.